Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700480-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETELVINA MARIA DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ETELVINA MARIA DE JESUS contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega, em síntese, que tem 86 anos de idade e se encontra internada no Hospital de Base do Distrito Federal desde o dia 05.01.2023. Segundo relatório médico, foi recomendada a internação em leito de UTI, pois seu estado de saúde é grave e apresenta função renal em piora, além de se encontrar sedada. No entanto, não há vagas de UTI disponíveis naquele hospital. Defende o seu direito constitucional à saúde, que deve ser materializado pela prestação de serviços médicos pelo Estado. Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar a sua imediata internação em leito de UTI da rede pública do Distrito Federal ou na rede privada às expensas do DF. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte impetrante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Com efeito, a saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, inciso III, da Constituição Federal. Nessa sistemática, o artigo 196 da Carta Magna assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De igual sorte, preconiza a Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204 da LODF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.” “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) I - identificar, intervir, controlar e avaliar os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva; II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204 (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Portanto, é dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados. Ressalta-se que "a autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde" (Acórdão: 1346284, 1a Câmara Cível, Rel.: Des. Leila Arlanch, DJE : 30/06/2021). No caso em tela, o relatório médico elaborado pelo Dr. Erik Menezes Barreto Neves, CRM-DF 13.099, do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF (ID 42650417) evidencia que a impetrante apresentou quadro de tromboembolismo pulmonar maciço e foi trombolisada em 10.01.2023, está internada em estado grave, sedada e em ventilação mecânica por tubo orotraqueal, em dieta zero por instabilidade hemodinâmica, com aporte calórico venoso, e com função renal em piora. Em razão disso, encontra-se aguardando vaga de UTI. Nesse contexto, a gravidade do caso e a necessidade premente da vaga de UTI atestada por médico da rede pública de saúde do Distrito Federal são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo da impetrante de ser imediatamente internada em unidade de terapia intensiva apropriada ao seu tratamento médico, sob pena de piorar o seu quadro de saúde. Verifica-se, portanto, que a pretensão reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que enseja o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não promoveu a internação da paciente/impetrante em UTI da rede pública de saúde. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito da impetrante ser submetida à imediata internação em unidade de terapia intensiva apropriada, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1346284, 07074842420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. I. A jurisprudência consolidou-se no sentido da legitimidade do secretário de saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que tem por objeto internação em UTI. Ressalva do entendimento do relator. II. O direito social à saúde integra a seguridade social e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, inciso I, e 196 da Constituição de 1988. III. Em princípio o direito social à saúde deve ser assegurado à coletividade por meio de políticas públicas de cunho universal, na esteira do que estatui o artigo 2o, § 1o, da Lei 8.080/1990. IV. Na hipótese em que a internação em UTI é prescrita para salvaguardar a vida do paciente, o aspecto individual do direito à saúde se sobrepõe ao aspecto coletivo, consoante a inteligência do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 8.080/1990, e do artigo 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. V. Dada a latitude e o gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico-hospitalar regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à separação entre os poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. VI. Há direito líquido e certo à internação em UTI prescrita regularmente, na rede pública ou privada de saúde, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor. VII. Segurança concedida. (Acórdão 1407769, 07422648720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que providencie a imediata internação da impetrante em leito de UTI da rede pública de saúde do DF ou em hospital da rede particular conveniada. Confiro força de mandado a esta decisão. Nomeio a Defensoria Pública como curadora especial da impetrante, nos termos do artigo 72, inciso I e parágrafo único, do CPC. Intime-se. Fica o advogado da impetrante intimado para exibir a procuração no prazo de 15 dias, na forma do artigo 104, § 1o, do CPC. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator